Tribunal: TJDFT
Processo: 0747444-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747444-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LOURENÇO TEIXEIRA RECORRIDA: PROINEG TELECUMUNICAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Mantido o indeferimento do pedido para realização de pesquisas judiciais sem indício de alteração da condição financeira do executado após o resultado ter sido infrutífero. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas judiciais de bens sem indício de alteração da condição financeira do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na análise da tese de que tem o direito de buscar diligências para obter o crédito, na medida em que a situação econômica da executada pode ter sofrido alteração. III. Razões de decidir 3. Todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito. 4. Conforme precedentes do STJ, a realização de busca de ativo financeiro, quando infrutíferas as diligências anteriores, pressupõe a observância o princípio da razoabilidade de modo que o credor deve declinar algum indício de alteração da situação financeira da parte devedora ou de que diligência pretendida seja frutífera. 5. É ônus da parte credora demonstrar indício de alteração financeira do devedor desde a última pesquisa efetivada que foi realizada e o resultado infrutífero. 6. O credor não demonstrou a realização de alguma diligência própria, transferindo integralmente o ônus processual de busca de bens ao Poder Judiciário. 7. O indeferimento do pedido de repetição de pesquisa não interrompe o curso da prescrição intercorrente. Art. 921, § 3o, do CPC e Tema Repetitivo 568 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “À falta de elementos que evidenciem a alteração da situação financeira da parte executada desde a data da realização das últimas diligências é mantida a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisas judiciais.” O recorrente alega violação aos artigos 370 e parágrafo único e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a requisição de informações aos sistemas da Receita Federal acerca da existência de bens da recorrida, com a finalidade de satisfazer o seu crédito, ao argumento de que tais informações são pertinentes à instrução probatória, considerando a alteração da situação financeira da devedora. Aduz, ainda, que o pedido não é inútil nem protelatório, pois visa justamente suprir a ausência de informações patrimoniais que, ordinariamente, são ocultadas por meio de estratégias fraudulentas, como o uso de laranjas, subavaliação de bens ou alienações simuladas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 370 e parágrafo único e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em suma, o recurso não deve ser provido em razão da ausência de elementos que evidenciem a alteração da situação financeira da parte executada desde a data da realização das últimas diligências nos autos, aliado ao fato de que o credor não demonstrou a realização de alguma diligência própria, transferindo integralmente o ônus processual de busca de bens ao Poder Judiciário” (ID 71829171). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020